Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706875-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDACIO AZEVEDO SOARES JUNIOR AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Didácio Azevedo Soares Júnior contra decisão proferida pelo Juízo 1a da Vara Cível de Ceilândia (ID origem 186223364) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o Banco Safra S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos operados ao equivalente a 30% (trinta) por cento de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 56099832), a agravante alega ter contraído uma série de empréstimos, sob a promessa de redução da parcela do primeiro empréstimo realizado com o Banco Facta, que levaram a um comprometimento de 85% (oitenta e cinco por cento) de sua remuneração, no valor total de R$10.865,29 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Alega possuir uma dívida superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como que se enquadra no conceito de consumidor superendividado, definido no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que sua situação fática diverge da jurisprudência utilizada como fundamento para indeferir o pedido antecipatório. Aduz que a decisão recorrida não observou o disposto no art. 5o, do Decreto n. 8.690/2016. Sustenta que os valores retidos para pagamento dos empréstimos consomem a quase totalidade de sua renda, deixando-o sem condições de arcar com as despesas básicas para o próprio sustento. Entende configurados os pressupostos para concessão de tutela de urgência, com base no art. 300, do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de proteção ao mínimo existencial do consumidor ante a relação flagrantemente construída sob cláusulas abusivas. Argumenta que, por ser servidor público federal submetido a regime estatutário, sua situação não se amolda aos parâmetros de incidência do Tema n. 1.085 do c. Superior Tribunal de Justiça. Colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça que acredita amparar a sua tese. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que se determine a limitação dos descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de se confirmar a tutela recursal requerida. Ausente preparo recursal, ante o benefício de gratuidade de justiça de que goza a parte autora/apelante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora